Tribunal: CARF
Processo: 13837.000489/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13837.000489/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.926 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
HERBENE DE SOUZA LIMA BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. AUSÊNCIA DOS
ENDEREÇOS
DOS
PRESTADORES
DOS
SERVIÇOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
A falta da indicação do endereço nos recibos trazidos para comprovar despesas
médicas, autoriza à autoridade fiscal glosar a dedução de despesas declaradas,
uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora.
Deixam de ser admitidas as despesas declaradas por não atenderem à legislação
de regência.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13837.000489/2010-17
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.926 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13837.000489/2010-17

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2007, exercício de 2008, no valor de R$ 12.202,00, já incluído a multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 22.577,20, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
8.208,73 (fls. 11/14).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 17-46.259, proferido pela 11a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 18/23):
DA AUTUAÇÃO
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, fl. 10, ao(s) ano(s)-calendário de
2007, por meio do qual foi exigido o valor de R$ 12.202,00, relativo ao Imposto de
Renda da Pessoa Física-Suplementar, Multa e Juros.
A notificação em foco decorreu da Dedução Indevida de Despesas Médicas.
DA INFORMAÇÃO FISCAL
O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário, acima referido,
encontra-se relatado às fl(s). 11, a(s) qual(is) expõe(m), em síntese:
• Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
22.577,20 deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
DA IMPUGNAÇÃO
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 17/05/2010, às 09:00 horas, fl. 10. A data
de ciência pelo(a) contribuinte foi 28/05/2010. O(a) contribuinte ingressou com a
impugnação (fls. 01) em 07/06/2010, alegando, em síntese:
• Está questionando o valor de R$ 21.609,36, referente a despesas médicas do(a)
próprio(a) contribuinte.
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer a dedução das despesas médicas em
relação ao plano de saúde AMIL, no valor de R$ 6.569,36, reduzindo e ajustando o imposto
suplementar para R$ 4.402,16, mais acréscimos legais.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 23/12/2010 (fls. 28), a contribuinte, em 15/01/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 29), trazendo os seguintes argumentos, a seguir brevemente
sintetizados:
a-) 02 Recibos da Dra. Margarida M. P. Nicollellis, pela análise os mesmos não indicam
o nome da paciente, e que foram dados em dia de feriado (02/Finados). O paciente
sempre foi Herbene S. L. Barros e o seu nome já foi colocado nos recibos. Quanto a
data que caiu no dia de Finados, houve necessidade por parte da paciente de ser atendida
nesta data e que foi aceito pela médica.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.926 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13837.000489/2010-17

b-) AMIL-Assist. Medica Int. S.A., pela analise havia diferença entre o declarado e o
comprovante, fato este que aconteceu porque foi pago o valor debitado pelo Sindicato.
Já foi feito uma Retificadora e corrigido o valor.
c-) Quando ao nome do Dr. Antonio R. Lourenção, colocado na declaração com um
recibo de R$ 1.040,00, houve erro no preenchimento visto que o recibo foi dado e
emitido pelo Dr. Eduardo Siqueira Lourenção, CPF: 258.747.478-77, que pertence a
mesma clínica já foi corrigido através de declaração retificadora.
d-) Juntamos a este copias e documentos originais em questão.
Requer, ao final, a análise da DAA retificadora apresentada, que gerou o
acréscimo de R$ 266,16 no imposto a pagar, e está sendo prontamente recolhido, tornando sem
efeito a impugnação e o processo em questão. Instrui a peça recursal com os documentos de fls.
30/42.
Em 02/08/2013, peticionou requerendo a análise da declaração retificadora
apresentada, que corrigiu as divergências apresentadas, em relação aos exercícios de 2007 a
2010, petição esta recebida pela unidade preparadora de origem, em garantia ao direito
constitucional de petição (fls. 44/45).
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Inicialmente, vale ressaltar, que na peça impugnatória não houve irresignação em
relação à glosa remanescente das despesas com o plano de saúde AMIL, no valor de R$ 967,84,
restando questionado apenas o valor restante de R$ 21.609,36 (fls. 2), tornando-se definitiva a
decisão no particular, importando na manutenção do lançamento em relação ao ponto
incontroverso.
Da glosa mantida sobre as despesas médicas em litígio:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve
parcialmente a glosa das despesas médicas pagas à fonoaudióloga Margarida Maria Pacca
Nicolellis (R$ 14.000,00) e ao cirurgião-dentista Antônio Roberto Lourenção – CRO-SP 64162
(R$ 1.040,00), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo
processado, ancorada nas razões suscitadas na peça recursal, no sentido do acatamento das
aludidas despesas declaradas na DAA/2008.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.926 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13837.000489/2010-17

Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, recibos retificados fornecidos pela fonoaudióloga Margarida Nicolellis e pelo cirurgião-
dentista Eduardo Siqueira Lourenção, alegando haver se equivocado no preenchimento da DAA,
registrando indevidamente, como prestador dos serviços odontológicos Antônio Roberto
Lourenção (fls. 30/31).
A fiscalização, por seu turno, não acatou os recibos apresentados diante dos vícios
apurados – dentre os quais, a falta do endereço profissional da prestadora dos serviços
contratados – qualificando-os como não hábeis para comprovar as despesas declaradas por não
transmitirem a verossimilhança necessária à convicção do julgador.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos ora
trazidos e dos já constantes dos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da
decisão recorrida (fls. 18/23) e atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento
(fls. 11/14), não há como prosperar a pretensão recursal.
Pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre as
despesas médicas e odontológicas declaradas, não tendo sido demonstrado pela Recorrente o
cumprimento integral dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções, consubstanciado
nos arts. 73 e 80, § 1o, III, do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos e a verossimilhança
dos dados declarados, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas
ou os documentos fornecidos não estejam corretamente preenchidos ou sem os requisitos legais
exigidos.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada pela
fiscalização. Conclui-se, portanto, que a indicação do endereço profissional dos prestadores
dos serviços, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar o inciso III do § 1o do art. 80
do RIR/99, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe elementos
hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, mesmo trazendo recibos
retificados da fonoaudióloga Margarida Micollelis e do cirurgião-dentista Eduardo Siqueira
Lourenção, os mesmos não contemplaram a indicação dos endereços dos aludidos profissionais
– me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos lançados no voto condutor (fls. 21/22), mediante transcrição dos excertos abaixo, à
luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 - RICARF:
Embora o contribuinte tenha apresentado recibos relativos a MARGARIDA MARIA
PACCA NICOLELLIS, todos não preenchem os requisitos exigidos pela legislação
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.926 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13837.000489/2010-17

do imposto de renda pessoa física e, portanto, são nulos. Ademais, lad recibos em dias
de feriados o que não é comum.
Cabe destacar que os recibos apresentados somente podem fazer prova das despesas
médicas pleiteadas na declaração de ajuste se atenderem a todos os requisitos exigidos
pela legislação do imposto de renda, uma vez que analogamente à legislação que
concede isenções, a matéria relativa à redução de base de cálculo de tributos deve ser
interpretada literalmente.
(...)
Desta forma, com base nos incisos II e III do parágrafo 2o do art. 8o da Lei 9.250/95,
devem constar dos recibos apresentados para comprovar as despesas médicas efetuadas
a indicação do beneficiário do tratamento e do nome, endereço e número de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC do
profissional prestador dos serviços.
(...)
Em relação ANTONIO ROBERTO LOURENCAO, CPF 517.604.528-15, a
contribuinte nada apresentou.
Consta nos autos um recibo de R$ 1.040,00 em benefício de EDUARDO SIQUEIRA
LOURENÇÃO, CPF 258.747.478-77. Profissional não declarado na DIRPF 2008 da
contribuinte.
Portanto deve-se manter a glosa da dedução para MARGARIDA MARIA PACCA
NICOLELLIS e ANTONIO ROBERTO LOURENCAO e permanecer o valor de
R$ 967,84, relativo a diferença entre o valor declarado e o comprovado para a
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
Não obstante, em relação ao pedido de correção da declaração de ajuste anual, em
face dos equívocos cometidos, vale registrar que a retificação da declaração é obstada pelo início
de procedimento fiscal de ofício, não produzindo quaisquer efeitos a partir de então, cuja matéria
inclusive já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, correto é procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário lançado.
Destarte, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade, correta é
manutenção parcial do lançamento, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela
qual mantenho subsistente o crédito tributário em litígio, por falta de cumprimento de requisito
mínimo contido no art. 80, § 1o, III, do RIR/99, que importou no imposto suplementar ajustado
no valor de R$ 4.402,16, mais acréscimos legais.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a glosa das despesas médicas em litígio, no valor de R$
15.040,00 na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2007, exercício 2008.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital